Tribunal: TJES
Processo: 0002114-74.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002114-74.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: QUALIMAGEM SERVICOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA e outros
APELADO: TELELAUDO TECNOLOGIA MEDICA LTDA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. § 3º DO ARTIGO 917 DO CPC. ACESSO AOS DADOS DO FATURAMENTO DISPONIBILIZADOS PELA CREDORA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA PARA O AJUIZAMENTO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta contra sentença que, integrada por decisão em embargos de declaração, julgou improcedentes os pedidos formulados em sede de ação de embargos à execução, diante do descumprimento do ônus de indicação precisa do valor devido e da apresentação de memória discriminada de cálculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa diante do requerimento de prova pericial contábil para apuração do débito; (ii) estabelecer se a ausência de cálculos na petição inicial justifica a improcedência dos embargos quando os elementos informativos para a conta estão em posse dos devedores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois cabe ao magistrado avaliar a real necessidade da prova pericial, especialmente quando os elementos de convicção necessários ao deslinde da causa encontram-se nos autos.

4)
O § 3º do art. 917 do CPC estabelece que, ao fundar os embargos em excesso de execução, o embargante deve declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo.

5)
O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o descumprimento dessa exigência legal impede o conhecimento da alegação de excesso de execução, não bastando a formulação de alegações genéricas.

6)
A mitigação da regra do § 3º do art. 917 do CPC, que permitiria a indicação de valor após perícia técnica, restringe-se às hipóteses em que o devedor não detém informações para o cálculo no momento da oposição da defesa.

7)
Constata-se que a apelada disponibilizava laudos e relatórios detalhados de produtividade em tempo real via sistema informatizado, garantindo o acesso aos dados pelos apelantes mediante login e senha individuais.

8)
A posse prévia das informações de faturamento possibilitava o confronto das Notas Fiscais e a quantificação do valor entendido como correto, o que afasta a justificativa de complexidade técnica para a omissão do cálculo.

9)
A presunção de liquidez e certeza do título executivo extrajudicial, consubstanciada em contrato assinado por duas testemunhas e duplicatas protestadas (inciso III do art. 784 do CPC), prevalece diante da ausência de impugnação específica aos laudos documentados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É inviável o conhecimento de alegação de excesso de execução em embargos do devedor quando o embargante não indica o valor correto mediante memória de cálculo.

2. A necessidade de perícia técnica não dispensa o cumprimento do § 3º do art. 917 do CPC se o devedor possui acesso aos dados necessários para a elaboração do cálculo no ato da propositura da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11; art. 784, inciso III; art. 917, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2083074/RS, Rel. Min. Quarta Turma, j. 26.09.2022; STJ, AgInt no AREsp 1998854/RJ, Rel. Min. Quarta Turma, j. 08.08.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
O caso envolve embargos à execução, por meio da qual pretendem os apelantes a declaração de inexistência do débito exequendo ou o reconhecimento de excesso de execução, em razão de supostas irregularidades no faturamento de serviços de telerradiologia prestados pela recorrida.

Julgada improcedente a pretensão, sob o fundamento de que os embargantes se limitaram a manifestar dúvidas genéricas sem cumprir o ônus previsto no §3º do art. 917 do CPC, qual seja, a indicação precisa do valor que entendiam devido acompanhado de memória discriminada de cálculo.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa e se a ausência de cálculos na petição inicial dos embargos justifica, de fato, a manutenção do desfecho de improcedência.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
é inviável o conhecimento de alegação de excesso de execução em embargos do devedor nas hipóteses em que o embargante não indica o valor que entende correto mediante memória de cálculo, limitando-se a formular alegações genéricas acerca da incorreção do montante executado
.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2083074 RS 2022/0063446-2, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2022)

À evidência, a norma inserta no §3º do art. 917 do CPC não constitui mera formalidade, senão pressuposto intrínseco de admissibilidade da tese de excesso, tendente a conferir liquidez à defesa e permitir o prosseguimento da execução quanto à parte incontroversa.

Cabe salientar, contudo, que a Corte Superior, no julgamento do
AgInt no AREsp n. 1.998.854/RJ
, firmou orientação no sentido de que a referida norma do §3º do art. 917 pode ser mitigada quando o embargante declinar na inicial a necessidade de perícia técnica e requerer a produção da prova, como subsegue:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA RECONSIDERADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO. DEPENDÊNCIA DE PROVA PERICIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A matéria objeto da irresignação recursal foi devidamente prequestionada pela Corte de origem. Reconsideração da v. decisão da Presidência desta Corte Superior.
2. É entendimento pacífico, sufragado por esta Corte Superior, a tese de que compete ao embargante declarar, na petição inicial, o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo em sede de embargos do devedor, quando fundamenta o pedido no excesso de execução. 3. "Todavia, se a própria apuração da existência do excesso de execução depender da realização de perícia, o embargante declinará essa circunstância na petição inicial e deverá requerer sua produção no momento processual adequado, devendo o magistrado avaliar, no caso concreto, segundo seu prudente juízo de valor, quanto à necessidade ou não do deferimento da prova pericial, não podendo a questão, em regra, ser revista em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7 deste Tribunal" ( AgRg no AREsp 261.207/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/5/2013, DJe de 3/6/2013)
. 4. Na hipótese vertente, a ausência de apresentação da planilha atualizada do débito, por si só, não acarreta o indeferimento liminar dos embargos do devedor. Precedentes. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de determinar que os autos regressem ao juízo de primeiro grau, para que o processo executivo prossiga em seu regular trâmite, com a produção da prova pericial requerida. (STJ - AgInt no AREsp: 1998854 RJ 2021/0320213-3, Data de Julgamento: 08/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

Ocorre, porém, que o caso em exame apresenta distinção fundamental (
distinguishing
) em relação ao referido precedente.

Com efeito, diferentemente da hipótese julgada pela Corte Superior, em que o devedor não detinha informações para o cálculo no limiar da ação, restou cabalmente provado que a apelada disponibilizava laudos e relatórios detalhados de produtividade em tempo real via sistema informatizado.

Observa-se que o acesso aos dados fora garantido aos apelantes mediante login e senha individuais (Fls. 54-56 do Vol. 1), permitindo-lhes confrontar as Notas Fiscais e quantificar o valor que entendiam devido no ato da oposição dos embargos.

Assim, a omissão do cálculo não se justifica sob o pretexto de complexidade técnica, uma vez que os elementos informativos estavam em posse dos próprios devedores.

Ademais, sublinhe-se que a causa de pedir dos embargos restou despida de qualquer impugnação específica aos milhares de laudos documentados.

Com efeito, a mera alegação de "dúvida fundada" ou "informalidade" não tem o condão de afastar a presunção de liquidez e certeza do contrato assinado por duas testemunhas e das duplicatas devidamente protestadas (inciso III do art. 784 CPC).

Portanto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, uma vez que os apelantes não se desincumbiram do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da exequente.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recu
r
so e a ele
nego
provimento.

Em observância ao disposto no §11
do
art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos apelantes para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)